Tribunal: TJMT
Processo: 1028238-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028238-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (AGRAVANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (AGRAVANTE), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (AGRAVANTE), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (AGRAVANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO LIMA NEVES - CPF: 835.149.961-72 (AGRAVANTE), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (AGRAVANTE), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (AGRAVANTE), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (AGRAVANTE), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (AGRAVANTE), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (AGRAVADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (AGRAVADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (AGRAVADO), ZILDA LUCAS LIMA - CPF: 617.257.221-00 (AGRAVADO), ZULEIDE LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.367.101-15 (AGRAVADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que limitou a nulidade de escritura pública de compra e venda apenas aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271, conforme expressamente decidido no acórdão exequendo. Os agravantes pretendem a ampliação da nulidade para alcançar também os imóveis registrados sob as matrículas nº 68.376 e nº 68.377, igualmente descritos na escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade declarada no acórdão exequendo abrange todos os imóveis descritos na escritura pública ou apenas os expressamente mencionados no dispositivo da decisão; (ii) estabelecer se a suposta limitação configura erro material passível de correção na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se é possível interpretar o alcance da nulidade com base na fundamentação do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das decisões judiciais deve observar os limites objetivos da coisa julgada material, que são definidos pelo comando expresso contido no dispositivo da sentença ou acórdão, não se estendendo à fundamentação.

O acórdão exequendo declarou, de forma clara e precisa, a nulidade apenas dos negócios jurídicos relativos aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271, inexistindo qualquer menção aos demais bens descritos na escritura pública.

A circunstância de a petição inicial ter requerido a anulação integral da escritura não autoriza a ampliação do alcance da decisão judicial, cuja eficácia está limitada ao conteúdo do dispositivo, conforme os princípios da congruência e da adstrição.

A pretensão de ampliar a nulidade declarada configura rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, afrontando a garantia constitucional da coisa julgada material (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

A alegação de erro material não se sustenta, pois inexiste equívoco evidente e meramente formal na decisão; trata-se de questão de mérito, que reflete a opção deliberada do colegiado ao limitar a nulidade a determinados imóveis.

A fundamentação da decisão judicial não possui aptidão para ampliar os efeitos do dispositivo, sendo inaplicável a interpretação sistemática quando tal interpretação conduz à modificação do conteúdo decisório após o trânsito em julgado.

Argumentos relativos a eventual enriquecimento sem causa ou à posse dos imóveis devem ser analisados em ação própria, não cabendo a revisão dos efeitos da decisão exequenda na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os limites objetivos da coisa julgada material são definidos exclusivamente pelo dispositivo da decisão judicial, não se estendendo à fundamentação.

A ampliação do alcance de nulidade declarada no acórdão exequendo é vedada após o trânsito em julgado, ainda que se alegue incongruência entre o pedido inicial e a decisão proferida.

A interpretação extensiva do dispositivo de sentença para incluir imóveis não mencionados expressamente viola os princípios da segurança jurídica e da intangibilidade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 141, 492 e 505.

R E L A T Ó R I O

AI 1028238-58.2025.8.11.0000

Agravante (s): LARA LIMA SATLER, SINVAL DA COSTA LIMA

Agravado (s): ZULEIDE LIMA DOS SANTOS E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LARA LIMA SATLER, SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001253-77.2013.8.11.0004, que, ao interpretar o acórdão exequendo, limitou a nulidade da escritura pública de compra e venda apenas aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do julgado, quais sejam, aqueles registrados sob as matrículas nº 5.205 e nº 2.9271.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelos ora agravantes em face de SILVESTRE COSTA LIMA e NELSON DE LIMA, na qual se buscava a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças-GO, no Livro nº 55, fls. 175/178, em 21/01/2013, por meio da qual a empresa Lima & Filhos Ltda., representada pelo sócio administrador Silvestre Costa Lima, alienou quatro lotes de terras para Nilo Bevilacqua Junior.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Interposta apelação, este Egrégio Tribunal de Justiça reformou a sentença para declarar nulo o negócio jurídico consistente na compra e venda dos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271, registrados no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças-GO, por meio do Ofício nº 058/2025, de 21/05/2025, solicitou esclarecimentos sobre a extensão da nulidade declarada, questionando se esta abrangeria toda a escritura pública ou apenas os imóveis expressamente mencionados no acórdão.

O Juízo de primeiro grau, ao interpretar o acórdão exequendo, decidiu que a nulidade se restringia apenas aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do julgado (matrículas nº 5.205 e nº 29.271), mantendo válida a escritura pública no que se refere aos demais imóveis (matrículas nº 68.376 e nº 68.377).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a decisão agravada interpretou o dispositivo da decisão exequenda de forma literal e isolada, restringindo indevidamente o alcance da anulação da escritura pública; (ii) a nulidade da venda foi pleiteada e reconhecida sobre a propriedade da sede da empresa Lima e Filhos como um todo; (iii) a escritura pública formalizou a venda de uma única propriedade, ainda que composta por quatro lotes distintos; (iv) o acórdão exequendo reconheceu que o vício de nulidade maculava o ato de disposição da propriedade como um todo; (v) a manutenção do negócio jurídico de forma parcial gera enriquecimento sem causa para os agravados; e (vi) subsidiariamente, caso não seja reconhecido o erro material, que seja realizada uma interpretação sistemática do acórdão exequendo.

Na contraminuta, os agravados NILO BEVILACQUA JUNIOR e MARIA ANTÔNIA ROCHA BEVILACQUA (id 314978873) argumentam que: (i) os agravantes buscam, por via transversa e intempestiva, a ampliação do alcance da anulação do negócio jurídico; (ii) o acórdão foi literal em seu comando ao declarar nulo o negócio jurídico apenas em relação aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271; (iii) a ampliação da nulidade para lotes não expressamente citados no dispositivo da decisão violaria os limites objetivos da coisa julgada; (iv) os agravados adquiriram os imóveis de boa-fé, realizaram pagamentos substanciais ao vendedor e consignaram valores em juízo; e (v) a revisão do julgado e posterior imissão na posse sem a devida indenização configuraria enriquecimento ilícito dos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se à interpretação do acórdão exequendo, especificamente quanto à extensão da nulidade declarada em relação à escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças-GO, no Livro nº 55, fls. 175/178, em 21/01/2013.

O cerne da questão reside em definir se a nulidade declarada no acórdão abrange toda a escritura pública, incluindo os quatro lotes de terras nela descritos, ou se se restringe apenas aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do julgado, quais sejam, aqueles registrados sob as matrículas nº 5.205 e nº 29.271.

A interpretação das decisões judiciais constitui tema de elevada complexidade no âmbito da hermenêutica jurídica, mormente quando se trata de definir os limites objetivos da coisa julgada material.

Nesse contexto, impende examinar, com a devida acuidade, o conteúdo do acórdão exequendo, a fim de delimitar, com precisão, o alcance da nulidade nele declarada.

No caso, o acórdão exequendo, ao reformar a sentença de primeiro grau, declarou expressamente
"nulo o negócio jurídico consistente na compra e venda dos imóveis matriculados sob os números 5205 e 29271, registrados no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT"
(id 308402869).

Da leitura do dispositivo do acórdão, extrai-se, de forma inequívoca, que a nulidade declarada se refere especificamente aos imóveis matriculados sob os números 5205 e 29271, não havendo qualquer menção aos demais imóveis descritos na escritura pública (matrículas nº 68376 e nº 68377).

Nesse sentido, impende salientar que o dispositivo da decisão judicial, consoante a melhor doutrina processualística, constitui a parte da sentença que contém o comando judicial propriamente dito, sendo, portanto, o elemento que define os limites objetivos da coisa julgada material.

A propósito, convém rememorar que os limites objetivos da coisa julgada são determinados pelo pedido e pela causa de pedir, conforme o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

No caso vertente, verifica-se que, embora a petição inicial da ação declaratória de nulidade tenha pleiteado a anulação da escritura pública como um todo, o acórdão exequendo, ao reformar a sentença de primeiro grau, limitou expressamente a nulidade aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271.

Destarte, ainda que se possa cogitar de eventual incongruência entre o pedido formulado na inicial e o comando judicial exarado no acórdão, tal circunstância não autoriza, na fase de cumprimento de sentença, a ampliação do alcance da nulidade declarada, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada material.

Com efeito, a coisa julgada material, enquanto qualidade que torna imutável e indiscutível o comando emergente da parte dispositiva da sentença de mérito, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, constitui garantia fundamental insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, pilar essencial do Estado Democrático de Direito e da segurança jurídica.

Nesse contexto, a pretensão dos agravantes de ampliar o alcance da nulidade declarada no acórdão exequendo, para abranger também os imóveis matriculados sob os números 68.376 e 68.377, esbarra na intangibilidade da coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria já decidida definitivamente.

Ademais, cumpre ressaltar que, se os agravantes entendiam que a nulidade deveria abranger todos os imóveis descritos na escritura pública, deveriam ter interposto, no momento processual oportuno, o recurso cabível para impugnar o acórdão nesse ponto específico, o que não ocorreu, tendo o julgado transitado em julgado com a nulidade expressamente limitada aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271.

Os agravantes sustentam, alternativamente, que a limitação da nulidade aos imóveis matriculados sob os números 5205 e 29271 constituiria erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

Ocorre que, consoante a doutrina processualística, o erro material consiste em equívoco manifesto, perceptível
primo ictu oculi
, que não altera a substância do julgado, como, por exemplo, erros de digitação, cálculo ou grafia.

No caso em apreço, a limitação da nulidade aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do acórdão não configura erro material, mas sim questão de mérito, que integra o próprio conteúdo decisório do julgado, não sendo passível de correção na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, a pretensão dos agravantes de ampliar o alcance da nulidade declarada no acórdão exequendo, para abranger também os imóveis matriculados sob os números 68376 e 68377, implicaria verdadeira modificação do conteúdo decisório do julgado, o que é vedado após o trânsito em julgado, em razão da preclusão máxima decorrente da coisa julgada material.

Os agravantes pleiteiam, ainda, que seja realizada uma interpretação sistemática do acórdão exequendo, considerando não apenas o dispositivo, mas também a fundamentação, a fim de concluir que a nulidade declarada abrangeria toda a escritura pública.

Nesse ponto, impende salientar que, consoante a doutrina processualística majoritária, os limites objetivos da coisa julgada material abrangem apenas o dispositivo da sentença, não se estendendo à fundamentação.

Destarte, ainda que a fundamentação do acórdão exequendo possa sugerir que a nulidade deveria abranger toda a escritura pública, tal circunstância não autoriza a ampliação do alcance da nulidade expressamente limitada, no dispositivo, aos imóveis matriculados sob os números 5.205 e 29.271.

Ademais, cumpre ressaltar que a interpretação das decisões judiciais deve pautar-se pelo princípio da segurança jurídica, que impõe a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas, sendo vedada a interpretação extensiva do dispositivo da sentença, mormente quando tal interpretação implica ampliação dos limites objetivos da coisa julgada material.

Os agravantes alegam, por fim, que a manutenção do negócio jurídico de forma parcial geraria enriquecimento sem causa para os agravados, que estariam usufruindo do bem há doze anos sem qualquer pagamento.

Ocorre que eventuais questões relativas à posse dos imóveis, à restituição de valores ou à indenização por benfeitorias deverão ser discutidas em sede própria, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, ampliar o alcance da nulidade declarada no acórdão exequendo, sob o fundamento de evitar suposto enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada
que interpretou corretamente o acórdão exequendo, limitando a nulidade declarada aos imóveis matriculados sob os números 5205 e 29271.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025